Tribunal: TJMT
Processo: 1018781-02.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018781-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANESIO RIBEIRO JUNIOR - CPF: 045.079.698-16 (ADVOGADO), ANESIO RIBEIRO JUNIOR - CPF: 045.079.698-16 (AGRAVANTE), JOSE THOME PREDIGER - CPF: 496.324.931-68 (AGRAVADO), VERA LUCIA MARCUSSO PREDIGER - CPF: 567.525.471-49 (AGRAVADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 2ª Vara Cível da comarca de São José do Rio Claro que determinou a suspensão da Execução para Entrega de Coisa Incerta, até o julgamento de ação de rescisão contratual e cancelamento de escritura pública (nº 1003897-80.2023.8.11.0050). O agravante alega ausência de interdependência entre as demandas e a confissão de dívida pelo executado, argumentando que não há prejuízo para o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a suspensão da execução, com base na alegada prejudicialidade externa, à luz da existência de ação de rescisão contratual conexa ao negócio jurídico subjacente ao crédito executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prejudicialidade externa, conforme o art. 313, V, “a”, do CPC, exige que haja uma relação de dependência entre as causas, de modo que o julgamento de uma possa influenciar diretamente o resultado da outra, evitando decisões contraditórias.

O fato de a ação de rescisão contratual ter sido ajuizada em 2023, em relação a um negócio jurídico celebrado em 2012, e com inadimplemento desde 2016, não configura fato novo que justifique a suspensão da execução já em fase avançada.

A suspensão da execução por prejudicialidade externa não é medida obrigatória, sendo facultativa ao juiz, que deve avaliar a interdependência concreta entre as causas e o risco de decisões contraditórias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A simples existência de ação de rescisão contratual não configura, por si só, prejudicialidade externa apta a justificar a suspensão de execução de título executivo extrajudicial.

A prejudicialidade externa exige demonstração de interdependência concreta e risco efetivo de decisões contraditórias.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1018781-02.2025.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Cível da comarca de São José do Rio Claro que, em Execução para Entrega de Coisa Incerta, acolheu o pedido do executado e determinou a suspensão da presente execução, até a prolação da sentença dos autos nº 1003897-80.2023.8.11.0050 (art. 313, V, a, e art. 921, I, ambos do Código de Processo Civil).

O agravante alega que o sobrestamento dos autos se justificaria no caso de a ação de rescisão contratual c/c cancelamento de escritura pública e registro ser julgada procedente, situação em que não subsistiria mais a obrigação do pagamento.

Diz que o negócio jurídico subjacente à demanda nº 1003897-80.2023.8.11.0050 (1ª Vara de Campo Novo do Parecis/MT) que visa à rescisão contratual, fora feito em 2012, portanto, há mais de 13 (treze) anos.

Argumenta que não se trata de fato novo, já que o ajuizamento daquele feito ocorreu em 2023.

Afirma que o agravado confessa o débito e busca embaraçar e atravancar o normal andamento do processo.

Assevera que não há interdependência da execução com a de rescisão contratual, logo não é obrigatório o sobrestamento.

Efeito suspensivo
deferido
(
id
293823894
)
.

Contraminuta apresentada

(
id

299515897
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A
Basf
ajuizou, em 2001, a Ação de Execução (nº 001263-85.2001.8.11.0055) para entrega de
coisa incerta
contra
Mário
Golon
e
Marli de Oliveira
Golon
, a qual foi posteriormente convertida em Execução por Quantia Certa. Na ação, postulou-se a penhora do imóvel rural com matrícula nº 8.282 do
CRI de São José do Rio Claro
, o que foi deferido em 24/04/2019.

Em 06/03/2021, os ora agravados,
José Thome
Prediger
e sua esposa
Vera Lucia
Maracusso

Prediger
, ingressaram na execução, informando a oposição de
Embargos de Terceiro
, alegando serem os reais proprietários do bem penhorado. Na ocasião, a agravante requereu que os agravados comprovassem a quitação do contrato de compra e venda.

Na sequência, a
Basf
anexou aos autos um aditivo celebrado entre os executados e os terceiros, no qual teriam reajustado o saldo devedor (240 mil sacas de soja) para os anos de 2015 a 2020. A agravante, então, requereu a penhora dos direitos creditórios dos executados, no valor de 100 mil sacas de soja, e, uma vez formalizada a penhora, solicitou a sub-rogação dos direitos creditórios em seu favor, conforme dispõe o art. 857 do
CPC
.

Em resposta, os agravados informaram que havia um saldo pendente a ser quitado (95 mil sacas de soja) , porém “
os pagamentos dessas parcelas foram suspensos por conta de descumprimento de parte das obrigações assumidas pelo executado e seu parceiro, no tocante à regularização de documentos dos imóveis, bem como pelo não pagamento de dívidas de suas responsabilidades e também em decorrência do advento de uma ação de nulidade do referido contrato, formulada por Elio Antunes de Chaves e sua esposa, relativamente à venda de parte das glebas de terras relacionadas no mencionado contrato, cuja ação tramita perante o Juízo da 1ª. Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro,
a
lí

tombada sob o n. 0001871-90.2017.8.11.0033”
.

O magistrado deferiu, em 17/05/2021, a pretensão de penhora de eventuais direitos creditórios entre Mário
Golon
e Marli de Oliveira
Golon
em relação a José Thome
Prediger
e sua esposa Vera Lucia
Maracusso

Prediger
. No Agravo de Instrumento nº 1016548-71.2021.8.11.0000, foi também deferido o pedido de sub-rogação da Basf
nos direitos creditórios objeto de penhora nos autos.

Em 03/02/2023, a Basf informou na execução (nº 001263-85.2001.8.11.0055) a cessão de seu crédito em favor de Evaldo Rezende Fernandes
, ora agravante.

Em razão da decisão proferida no RAI nº 1016548-71.2021.8.11.0000, o agravante ajuizou a Execução de Título Extrajudicial nº 1003897-80.2023.8.11.0050, postulando pelo recebimento do crédito
subrogado
em seu favor (59.502 sacas de soja, equivalentes, à época, a R$ 8.813.436,24).

A exceção de pré-executividade apresentada foi rejeitada.

Posteriormente, foi proferida a decisão agravada, que reconheceu a existência de prejudicialidade externa entre a presente execução e a Ação de Rescisão Contratual c/c Cancelamento de Escritura Pública nº 1003897-80.2023.8.11.0050, movida por Diogenes
Vegínio
Benetti, Hilda
Golon
Benetti, Mário
Golon
e Marli de Oliveira
Golon
contra José Thome
Prediger
. Nesta ação, os demandantes postulam a rescisão de contrato de compra e venda de diversos imóveis rurais, relacionados às propriedades descritas, todas situadas no CRI de Campo Novo do Parecis-MT
.

O art. 313, V, "a", do CPC
estabelece que o processo será suspenso "quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente".

Para que haja a configuração de prejudicialidade externa, é necessária uma relação de dependência lógico-jurídica entre as demandas, de modo que o julgamento de uma possa influenciar diretamente o resultado da outra, evitando-se decisões contraditórias.

Como destacado pelo agravante, os próprios agravados reconheceram a existência de dívida incontroversa no valor de R$ 7.015.672,39 (ID 292218399).

Além disso, a ação de rescisão contratual foi ajuizada em 2023, enquanto o negócio jurídico que lhe dá causa foi celebrado em 2012, com inadimplemento desde 2016. Ou seja, não se trata de fato novo que justifique a suspensão de uma execução já em fase avançada.

Vale ressaltar que a suspensão do processo por prejudicialidade externa não é medida obrigatória, mas sim facultativa ao juiz, que deve analisar as circunstâncias do caso concreto.

No presente caso, a execução encontra-se em fase avançada, tendo sido rejeitada a exceção de pré-executividade pelos executados, enquanto a ação de rescisão contratual ainda se encontra em fase inicial. A suspensão do processo executivo neste momento representaria violação aos princípios da celeridade e da razoável duração do processo.

Decisão em sentido semelhante foi proferida no Agravo de Instrumento nº 1012719-43.2025.8.11.0000
, relacionado às mesmas partes.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXISTÊNCIA DE AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, AINDA PENDENTE DE JULGAMENTO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO CONFIGURADA. DÍVIDA CONFESSADA. SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. INVIABILIDADE. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos de Execução de Título Extrajudicial, deferiu o pedido de sobrestamento do feito em relação aos terceiros executados José Thomé
Prediger
e Vera Lucia
Marcusso

Prediger
, até o julgamento da Ação de Rescisão Contratual c/c Cancelamento de Escritura Pública e Registro n. 1003897-80.2023.8.11.0050. O agravante sustenta que a suspensão é indevida, ante a inexistência de prejudicialidade externa, considerando que o contrato objeto da rescisão foi celebrado em 2012 e que o inadimplemento é anterior ao ajuizamento da ação, além de já haver confissão de dívida pelo executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para suspensão da execução por prejudicialidade externa, à luz da existência de ação de rescisão contratual conexa ao negócio jurídico subjacente ao crédito executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prejudicialidade externa, prevista no art. 313, V, “a”, do CPC, busca evitar decisões contraditórias, mas sua aplicação exige demonstração concreta de interdependência entre as causas e risco efetivo de contradição de julgados.

O art. 784, §1º, do CPC assegura a autonomia do processo executivo, impedindo que a simples propositura de ação relativa ao débito impeça seu regular prosseguimento.

A ação de rescisão contratual foi ajuizada em 2023, mas versa sobre negócio jurídico celebrado em 2012, cujo inadimplemento perdura desde 2016, afastando a caracterização de fato novo.

O executado José Thomé
Prediger
confessou expressamente a existência de dívida incontroversa no valor de R$ 7.015.672,39, revelando ausência de controvérsia substancial apta a justificar a suspensão do feito executivo.

A execução encontra-se em fase avançada, ao passo que a ação de rescisão ainda se encontra em fase inicial, sendo a suspensão medida desproporcional e potencialmente protelatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A simples existência de ação de rescisão contratual não configura, por si só, prejudicialidade externa apta a justificar a suspensão de execução de título executivo extrajudicial.

A prejudicialidade externa exige demonstração de interdependência concreta e risco efetivo de decisões contraditórias.

A confissão de dívida e a antiguidade do negócio jurídico afastam o reconhecimento de fato novo e impedem o sobrestamento dos atos executivos.

(N.U 1012719-43.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/06/2025,
Publicado
no DJE 13/06/2025)

Além disso, conforme destacado pelo agravante, o Acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 1017028-44.2024.8.11.0000 (ID 292218393), relacionado à ação de rescisão contratual, deu provimento ao recurso interposto por JOSÉ THOMÉ PREDIGER para garantir sua posse nos imóveis objeto da lide até o julgamento de mérito da ação. Tal decisão reforça a ausência de urgência que justifique a suspensão do processo executivo.

Pelo exposto,
dou
provimento ao Recurso

para reformar a decisão agravada e determinar o regular prosseguimento da execução (processo nº 1000441-76.2023.8.11.0033), por não estar configurada a prejudicialidade externa que justifique a suspensão do processo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025